Tribunal: TJDFT
Processo: 0740013-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, que em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação à penhora da quantia de R$ 748,52 levava a efeito em conta de titularidade da executada Hilma Oliveira Lavista, mantida perante a Caixa Econômica Federal. Alega a Agravante, em síntese, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme prescreve o art. 833, inciso X, do CPC/15 e acrescenta, invocando precedentes jurisprudenciais, que a frequente movimentação na poupança não é, por si só, suficiente para descaracterizar a proteção legal conferida aos valores nela depositados. Por fim, pugna pela concessão de liminar para determinar o desbloqueio da penhora e, no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a Decisão agravada. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi do artigo 98 e 99 § 2o e 3o do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação da tutela, por sua vez, exige a presença elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, sob um primeiro e provisório exame, tenho que se mostram presentes os requisitos legais, isto porque a norma processual civil (art. 833, X, do CPC/2015) é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No presente caso, verifica-se que foi realizado bloqueio da quantia de R$ R$ 748,52 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) depositada em conta poupança de no 00076661-1, de titularidade da executada Hilma Oliveira Lavista, mantida perante a Caixa Econômica Federal. O fato de constar movimentação na aludida conta, pelo menos sob um exame de cognição sumária, não descaracteriza a natureza da aplicação que, no caso, não excede o montante de 40 salarios mínimos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. 1. O saldo remanescente de salário em conta corrente também é impenhorável, porque saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade. 2. Ainda que haja movimentação na conta poupança, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, 4a T. Cível,ac 1157357, Des. Sérgio Rocha, 2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1716236/RS- Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES - QUARTA TURMA – Dje 30/05/2018) Diante do exposto, mostra-se presente o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao periculum in mora, decorre do próprio fundamento da regra legal, que busca garantir reserva mínima ao devedor em atenção ao principio da dignidade da pessoa humana. DEFIRO, POIS, A LIMINAR para afastar a penhora que recaiu na conta de poupança da Agravante. À parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC/15). Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator